Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-74.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001475-74.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS MORAES

Advogado(s)
:
TIAGO SOUZA SANTOS

APELADO: MILTON JOAQUIM DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE E CONTÍNUA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES REJEITADAS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DOS APELADOS. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA MATERIAL. REVOGAÇÃO ANTERIOR POR CONDUTA ABUSIVA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. CERTIDÕES DE OFICIAIS DE JUSTIÇA ATESTANDO OBSTRUÇÃO E NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE BARREIRAS. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS. ACORDO CRIMINAL COM RECONHECIMENTO DA PASSAGEM PELO APELADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. ART. 341 DO CPC. SÚMULA 415 DO STF. SERVIDÃO DE TRÂNSITO NÃO TITULADA, MAS APARENTE E PERMANENTE, CONFERE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECALCITRÂNCIA DOS APELADOS NO CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDENAÇÃO DOS APELADOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação possessória, proposta inicialmente como reintegração/manutenção de posse e, posteriormente, pleiteada como servidão de passagem. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da ação, sob o fundamento de que a constituição de servidão exige contrato, testamento ou usucapião, e concluiu pela inexistência da posse, com base na ausência de prova da existência da passagem.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de reconhecimento e proteção possessória de servidão de passagem não titulada, mas aparente, diante da comprovação de uso contínuo e sinais exteriores permanentes da passagem, com respaldo em provas documentais, certidões públicas e reconhecimento dos próprios Requeridos.

III. Razões de decidir:
As preliminares suscitadas em contrarrazões, ou seja, impugnação à justiça gratuita, deserção, ofensa ao princípio da dialeticidade e incorreção do valor da causa, foram devidamente rejeitadas.

Demonstrada a existência de passagem antiga, contínua e aparente, utilizada pelo Apelante por mais de 20 anos, com evidências robustas como certidões de oficiais de justiça e acordo homologado judicialmente em ação criminal.

A Súmula 415 do STF reconhece o direito à proteção possessória de servidão de passagem não titulada, mas aparente, sobretudo quando comprovada por obras permanentes.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro de valoração das provas, ao desconsiderar elementos documentais relevantes em favor da tese autoral.

Verificada posse ad usucapionem sobre a servidão, protegida pelo artigo 1.379 do Código Civil e pela jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A ausência de impugnação específica na contestação, limitada à ilegitimidade passiva já afastada, reforça a veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 341 do CPC.

IV. Conclusão:
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido autoral julgado procedente, para reintegrar o Apelante na posse da servidão de passagem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001475-74.2019.8.05.0032, em que figuram como Apelante
ANTONIO DOS SANTOS MORAES
e como Apelados
JOÃO JOAQUIM DOS SANTOS e Outros,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA